Tribunal: STF
Processo: AOE 16
Classe: AOE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-10-06
Data de publicação: 2005-10-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORIGINÁRIA ESPECIAL. ART. 9º DO
ADCT/88. ANISTIA. MILITAR CASSADO. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
CASSAÇÃO. VÍCIO GRAVE. ABRANGÊNCIA DAS EXPRESSÕES. DUPLA PUNIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. VICE-ALMIRANTE DA MARINHA DO BRASIL. ESCOLHA PELO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. LISTA DE MERECIMENTO. CRITÉRIOS OBJETIVOS E
 SUBJETIVOS. LEI N. 4.822/65. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA.
1.      A litispendência pressupõe
o aforamento anterior de uma mesma lide, sem que tenha transitado em
 julgado decisão terminativa ou definitiva. A identidade dos feitos
quanto às partes, à causa de pedir, próxima e remota, e ao pedido,
mediato e imediato, é indispensável à sua caracterização.
2.      O
vocábulo "cassação" do art. 9º do ADCT contempla a situação de todos
 os que, com fundamento na legislação excepcional, sofreram ato
punitivo de demissão, disponibilidade, aposentadoria, transferência
para a reserva ou reforma, afetando, portanto, direitos de índole
funcional.
3.      A expressão "vício grave" do art. 9º do ADCT tem
sentido abrangente, alcançando tanto os vícios formais quanto os
materiais do ato de cassação ou de suspensão dos direitos políticos.
 Incluem-se entre essas hipóteses o vício da vontade presidencial e
o da dupla punição, ainda que na esfera militar. Precedente [AOE n.
13, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ 26.03.93].
4.      A escolha
para o cargo de Vice-Almirante pelo Chefe do Poder Executivo deve
atender ao critério do merecimento, construído ao longo da carreira
do militar [art. 26 da Lei n. 4.822/65]. Precedente [AOE n. 13,
Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ 26.03.93].
5.      A aferição do
merecimento do militar é procedida por quem o aprecia, bem assim em
quantos analisaram a sua conduta [critério subjetivo],
concedendo-lhe menções a partir de preceitos legais que estabelecem
os critérios para promoção dos Oficiais [critério
objetivo].
6.      Impõe-se o reconhecimento do direito ao posto militar
 e reflexos financeiros, requeridos na forma do art. 9º do ADCT, se
o beneficiário comprovar que, não fosse o ato de cassação
compulsória, teria formado a lista de merecimento.
7.      O objeto da
ação originária especial prevista no art. 9º do ADCT é absolutamente
 restrito. O dano moral não consubstancia direito interrompido pela
cassação compulsória, mas um direito que surge do próprio ato nulo.
Incabível o ressarcimento dos danos morais por meio de ação
originária especial, facultado o uso das vias ordinárias.
8.      Ação
originária especial parcialmente procedente.